Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos etc. Conquanto silente o agravante quanto ao chamamento que o instara a se manifestar acerca da persistência de interesse no exame do agravo, cumpra-se a determinação contida na parte final do provimento derradeiro, intimando-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 19 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator